Tribunal: STF
Processo: Rcl 91384
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira contra decisão liminar proferida pelo Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Capital Lagoa/RJ no Processo 0801285-05.2026.8.19.0252, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 130/DF. 

Em síntese, o reclamante relata que o Sr. Rodrigo Pimentel moveu contra si uma ação indenizatória, cumulada com obrigação de retratação pública e pedido liminar, para retirada das postagens de rede social, além de abstenção de mencionar o nome do autor da demanda. 

Aduz, ainda, que: 

[...] recentemente o Reclamante foi convidado para participar do NowPodcast1 e mencionou, sem intenção de constranger moralmente o senhor Rodrigo Pimentel, fatos apontados em investigação policial sobre o homicídio da vereadora Marielle, estando na posse do referido documento (prova documental) que lhe foi repassada - sendo preservado o sigilo da fonte. 
Além disso, o reclamante realizou postagem/ matéria jornalística na sua rede social no Instagram2 (alvo da censura) com os seguintes dizeres baseados no relatório da Polícia Federal (documento 1, pp. 2-3).
Segundo sustenta o reclamante:

Em que pese as matérias jornalísticas censuradas possuírem lastro de verdade devido o fato de emanar do relatório da Polícia Federal, com fito de privilegiar o contraditório num sendo de província poderia ser determinada a intimação da parte demandada, ora reclamante, para apresentar manifestação e comprovar o alegado. 
A Autoridade Reclamada analisou de plano e proferiu decisão impondo censura prévia e determinou as remoções das postagens sob pena de sanção pecuniária, conforme doc. 02 anexo  (documento 1, p. 6). 

Argumenta que:

[...] As publicações de conteúdos jornalísticos de autoria do Reclamante na sua rede social (Instagram) está revertida de interesse público, eis que o autor daquela demanda se identifica como ex-capitão da Polícia Militar e especialista em segurança pública, além do fato que o relatório da Polícia Federal diz respeito ao homicídio de uma parlamentar, devendo o cidadão estar ciente do andamento desta investigação  (documento 1, p. 12).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja esta ação julgada procedente, para cassar a decisão proferida no processo 0801285-05.2026.8.19.0252 (documento 1, p. 18).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

Alega o reclamante que a decisão reclamada, que determinou a retirada das postagens, ofende o precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF. 

Ressalto que não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 65.887 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024).

Na mesma linha: Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024. 

A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:

3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação” (grifei).

O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 

Isso porque, nas palavras do Relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito. 

No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações do reclamante em podcasts de notícias e redes sociais, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF, pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional. 

A resposta, na minha compreensão, é positiva. 

Na inicial, o reclamante identifica-se como radialista e jornalista. Nesse ponto, noto que, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).

No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi ter declarado que toda a Lei n. 5.250/1967 não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Registro que essa lei pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.

Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Por outro lado, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza as redes sociais para se manter informado.

Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas à própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. O traço distintivo, então, da imprensa é a comunicação social.

Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:

16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 
17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 
18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal (grifei).

É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo ele, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito incipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).

Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito a liberdade de expressão, em casos de manifestações nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.

Em um caso recente, que envolve publicação em rede social da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).

Feitas essas reflexões, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido. 

O reclamante, em postagem em redes sociais (Instagram), afirmou:

O carrossel mostra que RODRIGO PIMENTEL foi pago para criar narrativa favorável aos mandantes do crime de MARIELLE, segundo a POLÍCIA FEDERAL. 
A partir das páginas 109 a 120, a PF passa a tratar explicitamente de Rodrigo Pimentel como ator ativo na construção de narrativas públicas sobre o caso Marielle, não como analista neutro, mas como alguém alinhado aos investigados. 
O ponto central está na página 111, quando a PF afirma textualmente que: 
“as declarações emanadas por RODRIGO PIMENTEL são motivadas pelo vínculo de amizade que ele possui com RIVALDO BARBOSA, bem como pelas instruções repassadas pelas defesas dos investigados” 
Isso é gravíssimo do ponto de vista político 
2. O papel real atribuído a Rodrigo Pimentel pela PF A PF não trata Pimentel como “comentarista” ou “especialista independente”.
O relatório constrói três camadas do papel dele: 
2.1. Porta-voz informal de uma narrativa defensiva 
O relatório mostra que: 
• Pimentel não fala por análise técnica própria 
• Ele replica argumentos construídos por: 
• Defesas dos investigados 
• Pessoas do entorno direto de Rivaldo Barbosa
•Existe coordenação prévia do discurso
Isso aparece quando surge a figura de “Paty”, descrita como interlocutora comum entre:
• Rodrigo Pimentel 
• Anselmo de Barros Paiva (pai de Kaio) 
A interlocutora “dá coordenadas de supostos erros da investigação” para municiar Pimentel antes de entrevistas.
 não é opinião espontânea — é narrativa combinada. 
2.2. Alinhamento pessoal com investigados 
A PF destaca dois vínculos centrais: 
 Amizade com Rivaldo Barbosa 
A PF afirma expressamente que a motivação das falas de Pimentel decorre desse vínculo pessoal. 
 Comunicação direta com o núcleo investigado 
Há print de conversa em que: 
• Anselmo parabeniza Pimentel por uma entrevista 
• Pimentel responde: “ajude a turma”
Essa frase é decisiva do ponto de vista simbólico e político porque indica consciência de pertencimento a um lado do conflito — não visão externa. 
3. Atuação estruturada: não é só discurso 
A PF vai além da retórica e mostra que Pimentel tinha interesse material nesse alinhamento. 
3.1. Pimentel tinha contrato contrato com a empresa do delegado Rivaldo (documento 1, pp. 3-4).

Foi juntada aos autos cópia integral da postagem (documento 8).

A justificar a restrição da liberdade de manifestação de pensamento, em decisão liminar, o juízo reclamado assentou a seguinte decisão, a qual transcrevo na íntegra:

Se, por um lado, a Constituição Federal veda a censura prévia, por outro, o ordenamento jurídico impõe que, veiculada matéria ofensiva, por meio da imputação de fatos negativos sem demonstração, seja vedada a continuidade da veiculação de informações danosas, sem que os fatos imputados estejam demonstrados, sem prejuízo de eventual indenização. Em razão do exposto, DEFIRO A TUTELA, para determinar que: 1) o segundo réu, META PLATFORMS BRASIL LTDA, proceda à remoção, no prazo de 48 horas, das publicações indicadas nas URLs do tópico III, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) os primeiro e terceiro réus, ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA e NOW PODCAST, removam, em seus respectivos perfis e canais, no prazo de 48 horas, as publicações danosas indicadas na petição inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e 3) o primeiro réu, ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA, se abstenha de realizar novas publicações, sob qualquer formato (Stories, Reels ou Feed), que contenham o mesmo teor ofensivo ou novas imputações danosas sobre os mesmos fatos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada nova publicação ou reiteração verificada. 
Intimem-se os réus, na forma requerida na inicial (tópico "dos pedidos e requerimentos", nº 2). 
Dê-se ciência ao autor (documento 12).

Nota-se, com o devido respeito, que a decisão reclamada não justifica adequadamente a imposição da restrição à liberdade de manifestação de pensamento.

Não há, na base empírica da decisão reclamada, nenhum dado a indicar que a notícia seja falsa, injuriosa ou difamante, hipóteses que poderiam justificar a retirada da publicação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 995 RG, cuja redação final foi elaborada no julgamento dos embargos de declaração:

1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 
2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 
3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade (RE 1.075.412 ED/PE,  Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/6/2025, Tema 995). 

Por outro ângulo, é evidente que existe interesse jornalístico no relato em questão, pois se referia a uma operação da Polícia Federal que alcançou repercussão nacional.

No caso em apreço, as liberdades de expressão do reclamante e de informação de seu público foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem do beneficiário do ato reclamado, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais. 

Assim, a decisão reclamada afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADPF 130/DF.

Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243- AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena “a retirada de matéria e de imagem” divulgadas em “sites” e em portais noticiosos. Precedentes (Rcl 31.117 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7/10/2020 – grifei).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 
2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 
3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente (Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/4/2022 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 49.506 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/3/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I – A decisão reclamada utilizou-se de fundamentos insuficientes para justificar a restrição à liberdade de imprensa, a qual não é absoluta. 
II – No caso em análise, é evidente que existe interesse jornalístico nos relatos em questão, pois tratam de fatos de interesse público sobre outorgas de concessão de serviços de veículos de comunicação. A reportagem também se preocupou em divulgar a